Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1005071-22.2019.8.11.0000
RECORRENTE MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO GLAUCIA MARIA RIBEIRO BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 24114487) interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Privado assim ementado (ID 18535963):
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.
1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Recurso desprovido” (N.U 1005071-22.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Privado, Julgado em 04/11/2019)
Alega violação aos artigos 95 e 98 do Código de Processo Civil, aduzindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, quanto à perícia inerente aos interesses da exequente, jamais poderá recair sobre o Município de Cuiabá, que não a requereu, mas sim sobre a recorrida ou, no máximo, sobre o Estado, por ser ele beneficiário da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 25206976).
Sem contrarrazões conforme ID 28999965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, a Relatora do Agravo de Instrumento, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, indeferiu a concessão da liminar (ID 11840984), bem como, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte Recorrente, decidindo que:
“[...]não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, lhe ser concedido efeito suspensivo para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sustando a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido
Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira posto que, o Recorrente não trouxe aos autos, qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação, haja vista que o valor fixado a título de honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), guarda correlação com os critérios norteadores para fixação da verba pericial, relacionado diretamente com o trabalho, a média comumente adotada à justa e devida remuneração, já que não se mostram excessivo, tão pouco ínfimos, para remunerar dignamente o trabalho do profissional especializado.” (ID 18535960 – p. 2)
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DE PARTE DO TERRENO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TRÊS DEMANDAS SOBRE A MESMA ÁREA. RECEIO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. INTERESSE NA DESAPROPRIAÇÃO DE TODA A ÁREA DO QUILOMBO DO "MATÃO". DECISÕES JUDICIAIS PRECÁRIAS. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 735/STF.
1. [...] 4. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final.
5. Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, o STF sumulou entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (Súmula 735 do STF). Portanto, o juízo de valor precário, emitido na concessão ou no indeferimento de medida liminar, não tem o condão de ensejar a violação da lei federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 735/STF.
6. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1656855/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 995, parágrafo único, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX